Tribunal: TJDFT
Processo: 0033839-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033839-03.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR, CARMINDA CANDIDA DA COSTA SILVA, EDNA ARAUJO NOLASCO, ELCIO MUNIZ, FRANCISCO ALVES LOBO, GERALDO FERNANDES DO COUTO, GERSINA PEREIRA DA SILVA, HELOISA HELENA MOURA FARRAPEIRA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA, CARMINDA CANDIDA DA COSTA SILVA, EDNA ARAUJO NOLASCO, ELCIO MUNIZ, FRANCISCO ALVES LOBO, GERALDO FERNANDES DO COUTO, GERSINA PEREIRA DA SILVA, HELOISA HELENA MOURA FARRAPEIRA DESPACHO Em face do retorno da marcha processual e da redistribuição autos, intimem-se as partes para se manifestarem, atentando-se para as petições de Id. 15498511, 239118127 e 23742148. Brasília,19 de março de 2021 17:16:39. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA